Tribunal: TJMT
Processo: 1010581-40.2024.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-23
Data de publicação: 2024-07-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010581-40.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ISAIAS ALVES DE SOUZA - CPF: 697.959.831-72 (ADVOGADO), HELIO FARIA DOS SANTOS - CPF: 845.509.101-00 (AGRAVANTE), JUÍZO DA 3ª VARA ESPECIALIZADA DE DIREITO BANCÁRIO DA COMARCA DE CUIABÁ (AGRAVADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C.C DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C.C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS - BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA – IMPOSSIBILIDADE DE DEFERIMENTO - HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA - OFENSA AO ARTIGO 373, I DO CPC - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Segundo o artigo 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal, “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Desse modo, apenas a alegação de hipossuficiência não é suficiente para que se conceda o benefício de gratuidade da justiça.

Nos termos do art. 373, I, do CPC, é ônus do autor provar a existência de fato constitutivo do seu direito, não o fazendo o indeferimento é medida que se impõe.

Não comprovada a hipossuficiência e/ou situação momentânea alegada que demonstraria a impossibilidade de arcar com as custas processuais, imperioso a manutenção da decisão que indeferiu o benefício da gratuidade da justiça.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por HELIO FARIA DOS SANTOS, em face da r. decisão proferida pelo juízo da 3ª Vara Esp. em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que nos autos da Ação Revisional de Contrato c.c Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c.c Repetição de Indébito e Danos Morais nº 1000425-54.2024.8.11.0012 movida em desfavor de BANCO BMG SA, indeferiu o pedido de Justiça Gratuita, determinando que no prazo de 5 dias emende a inicial, recolhendo-se as devidas custas, sob pena de extinção do feito.

Sustenta o Agravante que faz jus ao pedido de gratuidade, por não ter condições de custear as despesas processuais, sem prejuízo da sua mantença e de sua família, conforme verifica-se pelos documentos em anexo, qual sejam: Declaração de Hipossuficiência, Holerites 2023 e Declaração de Imposto de Renda atual do agravante.

Argumenta que a atual situação financeira do Agravante é precária, pois exerce cargo como Policial Penal respectivamente com salários em torno de DOIS salário mínimo conforme pode ser verificado na documentação em anexo.

Afirma que: manter a decisão seria o mesmo que retirar do agravante a garantia de impedir a invasão de sua privacidade, bem como de estar sendo lesado mensalmente em descontos ilegais e nunca contratados, outrossim, o agravante não recebe o seu salario de forma bruta, e sim na forma liquida, desta feita, veja que não ultrapassa 02 salários mínimos, estando endividado.

Acrescenta que: no caso em apreço estamos diante de custas iniciais no valor de R$ 2.472,40 (dois mil, quatrocentos e setenta e dois reais quarenta centavos) o que corresponde ao salário integral do agravante, sendo justo a concessão das beneficies da assistência judiciária gratuita, sob pena de retirar dos mesmos direito constitucional ao acesso à justiça; bem como, a Lei nº 1.060/50, atual artigo 98 do CPC e a Constituição Federal de 1988 garantem a gratuidade de Justiça a todos os jurisdicionados hipossuficientes que comprovem que não têm condições de acesso à Justiça, sem prejuízo de seu próprio sustento, como prevê o inciso LXXIV do artigo 5.’.

Requer seja recebido o presente recurso, bem como defira, em sede de antecipação de tutela recursal, conforme autorização do artigo 1019 do CPC, pedido dos agravantes no sentido de conceder os benefícios da assistência judiciária gratuita, comunicando ao juiz sua decisão; seja reformada parcialmente a decisão agravada, tão somente no sentido de conceder em caráter definitivo a assistência judiciária ao agravante.

A liminar parcialmente deferida. (id. 211380685)

Informações. (id.212455183)

Sem contrarrazões.

Inércia da parte agravante ao cumprimento da decisão de (id. 211380685).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme anteriormente relatado,

trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por HELIO FARIA DOS SANTOS, em face da r. decisão proferida pelo juízo da 3ª Vara Esp. em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que nos autos da Ação Revisional de Contrato c.c Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c.c Repetição de Indébito e Danos Morais nº 1000425-54.2024.8.11.0012 movida em desfavor de BANCO BMG SA, indeferiu o pedido de Justiça Gratuita, determinando que no prazo de 5 dias emende a inicial, recolhendo-se as devidas custas, sob pena de extinção do feito.

Pois bem
.
O agravante alega em seu recurso não ter condições financeiras de arcar com as despesas processuais.

O Juízo “a quo” fundamentou sua decisão da seguinte maneira (trecho da decisão):

“(...)Vistos etc.

Mantenho o indeferimento da justiça gratuita de id. 148089729.

A parte requerente não fez comprovação da necessidade. A apresentação atualizada de seus rendimentos e/ou de sua declaração de renda anual junto à Receita Federal indica, neste Juízo de cognição horizontal, que ela não é desprovida de recursos financeiros.

Assim sendo, considerando a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade pleiteada, indefiro o pedido de justiça gratuita e determino a intimação da parte autora para no prazo de 5 (cinco) dias recolher a guia de distribuição da ação e demais taxas, e sua vinculação ao número único do processo, sob pena de extinção do feito e seu arquivamento. (id. 210862652)

Nesse contexto, filio-me a corrente a qual entende que, a concessão do benefício da justiça gratuita, está condicionada à efetiva comprovação de que a parte não possui condição financeira de arcar com as custas advindas do processo, em harmonia com o disposto no inciso LXXIV, art. 5º da Constituição Federal, a dizer, “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. (destaquei)

Esclareço, por oportuno que o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que “A presunção de pobreza, para fins de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, ostenta caráter relativo, podendo o magistrado indeferir o pedido de assistência se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente.” (AgInt no AgInt no REsp 1621028/RO, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 05/10/2017, DJe 18/10/2017)

Assim, não visualizo elemento mínimo probatório, que demonstre que a parte agravante está, de fato, na situação a que se refere o artigo 98 do Novo Código de Processo Civil; eis que a situação que enseja a concessão de gratuidade da justiça se verifica pelos ganhos e gastos no dia a dia, os quais seria possível depreender que os gastos das despesas mensais a impeçam de pagar as custas, as despesas e os honorários do processo, o que não restou comprovado.

Assim, os argumentos expendidos e os demais elementos constantes do recurso não são suficientes para ensejar, o deferimento da concessão dos benefícios da justiça gratuita.

A propósito:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO. MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Não configura ofensa ao art. 535 do CPC/1973 o fato de o Tribunal de origem, embora sem examinar individualmente cada um dos argumentos suscitados pelo recorrente, adotar fundamentação contrária à pretensão da parte, suficiente para decidir integralmente a controvérsia. 2. A jurisprudência firmada no âmbito desta eg. Corte de Justiça delineia que o benefício da assistência judiciária gratuita pode ser indeferido quando o magistrado se convencer, com base nos elementos acostados aos autos, de que não se trata de hipótese de miserabilidade jurídica. 3. Considerada a presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência jurídica da parte, é facultado ao juízo, para fins de concessão do benefício da gratuidade de justiça, investigar a real situação financeira do requerente. Precedentes. 4. No caso, o Tribunal a quo entendeu que os documentos constantes dos autos demonstram a existência de patrimônio valioso e o auferimento de renda mensal incompatíveis com o alegado estado de necessidade para fins de concessão do benefício pretendido. A modificação de tal entendimento demandaria a análise do acervo fático-probatório, o que é vedado pela Súmula 7 do STJ. 5. Agravo interno a que se nega provimento.” (STJ, AgInt no AREsp 1059924/SP (2017/0039184-8), Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, Julgado em 07/11/2019, DJe 03/12/2019)

Ante o exposto, REVOGO a concessão do efeito liminar (id.211380685) e, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso, para manter a r. decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2024